Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CÔMPUTO EM SEPARADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. GRAU MÉDIO.
1. O teto constitucional remuneratório refere-se apenas às verbas de natureza ordinária, nele não se incluindo as extraordinárias, das quais é exemplo o adicional de hora extra, direito social de guarida constitucional, do qual são titulares, nos termos do artigo 7°, XVI, combinado com o artigo 39, § 3°, da Constituição Federal, tanto os trabalhadores da iniciativa privada quanto os detentores de cargos, empregos e funções públicas.
2. O adicional de horas extras não pode ser utilizado para fins de incidência do teto remuneratório constitucional, limite estabelecido apenas para retribuição pecuniária referente ao trabalho usual prestado pelo agente público, sob pena de configuração de trabalho gracioso e enriquecimento indevido por parte da Administração Pública.
3. A ausência de remuneração pelo serviço extraordinário prestado por aqueles servidores que já atingiram o teto remuneratório constitucional implica em violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que outros servidores, que ainda não o atingiram, seriam regularmente remunerados, ainda que prestado o serviço no mesmo horário e local de trabalho.
4. Os valores correspondentes ao adicional de horas extras, para fins da incidência do teto remuneratório constitucional, devem ser computados em apartado, nos termos do artigo 3°, V, da Instrução Normativa SEAP n.° 1, de 27/10/2011.
5. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização, a teor do artigo 3o, caput, do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
6. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito.
7. Não logrando a parte postulante demonstrar que exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente na gradação pretendida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.